Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-44.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - CNPJ: 02.351.006/0001-39 (EMBARGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (REPRESENTANTE), GILBERTO RODRIGUES BAENA - CPF: 561.873.439-72 (ADVOGADO), CINTIA LUIZA TONDIN - CPF: 052.673.789-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado está claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre as duplicatas em discussão.

Ficou consignado, ainda, que
a Exequente/Embargada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, quais sejam: as duplicatas, com a descrição dos produtos vendidos e o comprovante de entrega de mercadorias, bem como o protesto dos títulos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a Exceção apresentada.

Ademais, não há falar em contradição, eis que a Embargante não se insurgiu, nesse recurso de Agravo de Instrumento, a respeito da pessoa que assinou a nota de recebimento da mercadoria, razão pela qual a matéria não foi debatida.

Assim, os Aclaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já apreciadas.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1015843-44.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto
pela empresa
SUPREMO ITÁLIA INCORPORAÇÕES LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é contraditório, eis que consta no acórdão que a Embargante não teria insurgido a respeito da pessoa que assinou a nota de recebimento da mercadoria. Contudo, não é o caso, eis que houve a insurgência pela Recorrente quanto à matéria na exceção de pré-executividade.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões sob o ID 37969455.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020